Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718378-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES, GREEN PARTICIPACOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, JOSE MAURICIO PIRES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braspetro Comércio de Combustíveis Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0706214-25.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração. Braspetro Comércio de Combustíveis Ltda. narra que apresentou requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica relativo à ação executiva de título judicial primitiva que busca o ressarcimento de valores advindos da venda de combustíveis (autos n. 0736582-22.2019.8.07.0001). Relata que esclareceu a presença de indícios de abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios da empresa executada, ora agravados. Alega que demonstrou que a pessoa jurídica executada gera lucros por meio de contratos ativos com o comércio local e com o Poder Público e que possui o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) qualificado como ativo na Receita Federal. Acrescenta que, segundo informações obtidas do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, foi firmado contrato com a União Federal no valor de R$ 264.999,80 (duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) em 2018, o qual ainda se encontra vigente. Destaca que as pesquisas realizadas não revelaram numerário algum em contas correntes ou bens penhoráveis, apesar das receitas aferidas. Ressalta a existência de inúmeros processos de credores diversos contra a pessoa jurídica executada. Argumenta que as peculiaridades do caso, como o encerramento irregular das atividades, o resultado negativo das pesquisas e das diligências realizadas e das informações negativas da Receita Federal quanto ao imposto de renda da executada demonstram a presença de fortes indícios de abuso da personalidade jurídica por intermédio de seus sócios. Entende que as tentativas de obter bens passíveis de penhora da executada foram exauridas, de modo a restar-lhe apenas a desconsideração da personalidade jurídica. Defende que Gabriel Severo Pereira Gomes, José Maurício Pires e Green Participações e Gestão de Negócios Ltda., sócios ora agravados, possuem patrimônio para saldar o crédito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede no mérito o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O preparo foi recolhido (id 36044847). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica apta a subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica requerida. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.874/2019).[1] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Braspetro Comercio de Combustíveis Ltda. fundamenta seu requerimento no encerramento das atividades da empresa devedora, no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo, na existência de inúmeros processos de credores diversos contra a pessoa jurídica executada e nas receitas supostamente aferidas por meio de contratos ativos. Os fundamentos suscitados, no entanto, revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A execução frustrada não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. A mesma inteligência se aplica ao argumento da existência de processos judiciais, uma vez que as ações executivas indicadas na peça recursal apenas demonstram que a empresa passa por dificuldades financeiras. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais, quais sejam, insolvência e abuso da personalidade jurídica. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui a jurisprudência orientada no mesmo sentido. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. Cabia à Braspetro Comercio de Combustíveis Ltda., deste modo, demonstrar pelos meios ordinários de prova que a pessoa jurídica executada foi utilizada indevidamente para prejudicar seus credores ou que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seus sócios ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações executivas. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.